Tribunal: TJSP
Processo: 1005121-48.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Ação monitória – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono – Possibilidade – Banco autor, intimado pela imprensa oficial e pessoalmente para dar andamento ao processo, permanecendo silente – Extinção do processo, sem resolução de mérito, como consequência jurídica, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC – Extinção mantida –

Ementa:
*Ação monitória – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono – Possibilidade – Banco autor, intimado pela imprensa oficial e pessoalmente para dar andamento ao processo, permanecendo silente – Extinção do processo, sem resolução de mérito, como consequência jurídica, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC – Extinção mantida – Recurso negado.*